Tribunal: TJDFT
Processo: 0701836-87.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701836-87.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE VASCONCELOS BARBOSA, RAFAEL VASCONCELOS BARBOSA DE ALMEIDA, TAMARA NEIVA SOUZA DOS SANTOS AGRAVADO: GOL LINHAS AEREAS S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Jaqueline Vasconcelos Barbosa, Rafael Vasconcelos Barbosa de Almeida e Tamara Neiva Souza dos Santos contra a decisão interlocutória proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos do processo no 0715831-83.2025.8.07.0007, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em ação indenizatória por danos morais decorrentes de atraso de voo operado pela companhia aérea GOL Linhas Aéreas S.A. Eis a r. decisão agravada (ID 254869176): “Cuida-se de ação indenizatória por danos morais, decorrentes de defeito na prestação de serviço de transporte aéreo, proposta por JAQUELINE VASCONCELOS BARBOSA, RAFAEL VASCONCELOS BARBOSA DE ALMEIDA E TAMARA NEIVA SOUZA DOS SANTOS em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A.. Os autores narram terem adquirido passagens aéreas para viagem de Brasília/DF a Campinas/SP, com embarque previsto para 26/04/2025, às 08h40, com a finalidade de participarem de cerimônia matrimonial de familiar na cidade de Amparo/SP. Alegam que a companhia ré promoveu sucessivos atrasos, sem adequada prestação de informações ou assistência, resultando em decolagem apenas às 15h50, com chegada ao destino às 17h30, circunstância que lhes teria impedido de comparecer ao casamento, além de causar perda de reservas de hotel e veículo alugado, previamente contratadas e obrigá-los a deslocamento terrestre em horário noturno. Sustentam que permaneceram cerca de sete horas no aeroporto, sem apoio material ou alternativas satisfatórias para reacomodação em outro voo, configurando falha na prestação do serviço. Requerem, ao final: a) a concessão da gratuidade de justiça; b) inversão do ônus da prova; c) “Dar total procedência a presente ação para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, para cada Requerente, no total de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), com fulcro nos argumentos supramencionados e nos arts. 5o, inciso X, da CF, c/c 186 e 927 do Código Civil e 7o, § único, e 14 do CDC”. Deferida a gratuidade de justiça aos autores (id 246487427). A ré foi citada eletronicamente em 27/08/2025, como atesta o sistema PJE, e apresentou contestação (id 249884340) na qual refuta as alegações de falha na prestação do serviço formuladas pelos, sustentando que o atraso do voo se deu por manutenção extraordinária e emergencial na aeronave, decorrente de contingência técnica imprevisível, a qual configuraria hipótese de força maior, apta a afastar a responsabilidade civil, nos termos dos arts. 737 e 393 do Código Civil, art. 256, §1o, II, do Código Brasileiro de Aeronáutica e conforme precedentes do STJ. A ré afirma que cumpriu seu dever legal de segurança no transporte aéreo, devendo ser reconhecido que eventual atraso decorreu de fato inevitável e necessário à preservação da integridade dos passageiros. Argumenta, ainda, que não cabe presunção de dano moral, sendo imprescindível prova concreta de lesão extrapatrimonial, e que os dissabores narrados não extrapolam o mero aborrecimento, e que inexistiria comprovação de dano efetivo ou gravidade suficiente para justificar compensação. No tocante à inversão do ônus da prova, pugna pelo indeferimento do pedido formulado na inicial, sob o fundamento de que tal medida não é automática nas relações de consumo, exigindo demonstração prévia de verossimilhança ou hipossuficiência técnica, requisitos que, segundo afirma, não foram demonstrados pelos autores. Defende que a regra do art. 373 do CPC deve ser observada. Ao final, requer a improcedência total dos pedidos, inclusive o pleito indenizatório. Subsidiariamente, caso haja arbitramento de indenização por danos morais, requer seja o valor modulado com moderação, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa. Os autores apresentaram réplica (id 251159624). Decido. Partes legítimas e bem representadas. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. O rito é o apropriado. Inexistem preliminares a serem apreciadas. No presente caso, não há óbice intransponível aos autores em demonstrarem a concretude do direito vindicado por eles, justamente porque tal prova não depende de informação ou de conhecimento técnico que somente a parte ré detenha, pois, trata-se de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, que ocasionou o atraso no vôo contratado pelos autores, do qual, segundo eles, emergiu os danos morais pretendidos, cuidando-se, portanto, de questão eminentemente jurídica. Anote-se que os autores não apresentam, na hipótese dos autos, hipossuficiência técnica ou extrema vulnerabilidade a ensejar a inversão do ônus da prova. Ante o exposto, indefiro o requerimento de inversão do ônus da prova, formulado na inicial. (...).” Embargos de declaração rejeitado (ID 259734731). Inconformados, os autores recorrem. Os agravantes afirmam que o atraso foi superior a sete horas, causado por supostos problemas técnicos na aeronave, e que a companhia aérea não prestou informações claras nem ofereceu assistência adequada. Sustentam que somente a empresa possui os dados técnicos necessários para esclarecer as razões do atraso. Como fundamento jurídico, sustentam que estão presentes a hipossuficiência técnica e a verossimilhança das alegações, o que autorizaria, a seu ver, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, bem como a aplicação da distribuição dinâmica do ônus probatório prevista no art. 373, §1o, do CPC. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para suspender o andamento do processo de origem até que seja apreciada a discussão sobre a inversão do ônus da prova, e, ao final, o provimento integral do recurso para determinar a inversão probatória. Dispensado o preparo, pois beneficiários da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre observar que a ação de origem trata de pedido de indenização por danos morais, formulado por consumidores contra companhia aérea, em razão de atraso de voo que teria causado prejuízos pessoais e econômicos. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. O CDC estabelece direitos materiais em favor do consumidor e também mecanismos processuais para a tutela desses direitos. Um desses instrumentos é a inversão do ônus da prova. Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor provar o “fato constitutivo de seu direito” e, ao réu, a “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. A inversão significa alterar a carga de distribuição ordinária do ônus da prova como previsto na legislação processual (art. 373). O CDC autoriza a inversão do ônus da prova de forma excepcional, a favor do consumidor, “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII). A inversão do ônus da prova cumpre função de paridade real entre as partes e deve ser aplicada quando há desproporção entre os meios probatórios disponíveis, como forma de assegurar efetividade ao direito do consumidor. No caso concreto, sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, compreende-se que, em tese, a prova necessária ao deslinde da causa não exige conhecimento técnico exclusivo da companhia aérea, consistindo basicamente na demonstração do alegado atraso do voo, da duração do atraso, da perda dos compromissos alegados, do nexo com a prestação do serviço, dos eventuais danos morais, etc. Cumpre observar, neste contexto, a ausência de hipossuficiência técnica dos autores para fins de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, o que, por via de consequência, em tese, implica dizer que não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Oficie-se ao d. Juízo a quo, ressaltando-se a aparente incidência do Tema 1417 do STF Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDOCARNEIRO Relator